Tribunal: TCU
Processo: 007.694/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades na execução de convênio destinado à realização do projeto Festival Cultural de Araguacema/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por João Paulo Ribeiro Filho contra o Acórdão 1980/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de revisão; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.